Tribunal: TJDFT
Processo: 0748690-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748690-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELAINE VASCONCELOS PIEDADE AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 78088125) interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0705590-79.2023.8.07.0020 movida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II em desfavor da parte agravante, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros realizada via SISBAJUD, por ausência de prova de que o valor bloqueado possui natureza salarial ou de conta poupança na forma tradicional, sendo inaplicável a proteção prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. O recurso foi interposto sem o comprovante de pagamento do preparo recursal, tendo a parte agravante formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência financeira. É o relatório. DECIDO. I - DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA O benefício da gratuidade de justiça encontra-se disciplinado nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil e possui previsão constitucional no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, destinando-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido quando houver fundadas razões para tanto, devendo, antes da decisão, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais. In verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Embora exista presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário e podendo ser afastada mediante elementos concretos dos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. No caso dos autos, a parte agravante sequer apresentou declaração de hipossuficiência, limitando-se a formular pedido genérico de concessão da gratuidade de justiça, sem apresentar qualquer documentação apta a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência financeira. Diante da ausência de elementos probatórios mínimos, foi determinada a intimação da parte agravante, por meio do despacho de ID 78126270, para que comprovasse a alegada hipossuficiência, mediante a apresentação dos seguintes documentos: Comprovantes de rendimentos; Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses; Cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); ou Cópias de suas últimas declarações de imposto de renda; Declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. Cabe observar que, alternativamente, foi facultado à parte agravante efetuar o pagamento do preparo recursal e apresentar o respectivo comprovante de recolhimento, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, de não conhecimento do recurso por deserção. A intimação foi expressa ao advertir que o transcurso do prazo sem manifestação acarretaria a deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Conforme certidão constante dos autos, em 17/11/2025 decorreu integralmente o prazo concedido à parte agravante, sem que houvesse qualquer manifestação ou apresentação dos documentos solicitados, tampouco o recolhimento do preparo recursal. Dessa forma, não tendo a parte agravante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nem efetuado o recolhimento das custas recursais, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. II - DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, devendo ser comprovado no ato de interposição, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, caput e §2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. No presente caso, o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o benefício ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e tendo decorrido o prazo concedido para regularização sem qualquer manifestação da parte agravante, resta configurada a deserção do recurso. A oportunidade para o recolhimento foi expressamente conferida à parte agravante, que foi devidamente intimada para apresentar a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o pagamento do preparo recursal. A intimação contou com advertência clara e inequívoca acerca das consequências do descumprimento. Tendo a parte recorrente permanecido inerte, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, o recurso não pode ser conhecido. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 99, §2o, c/c art. 1.007, caput, e art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil: a) INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira; b) NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, por configuração de deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital